Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-93.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022427-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – DECISÃO ELEVOU A MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DA MULTA – AFASTADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

As questões que envolvem o resultado da perícia técnica realizada na origem e o abastecimento de água não compõem a decisão agravada, de modo que a análise nesta via acarretará supressão de instância, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

A majoração da multa já arbitrada, decorre do descumprimento de ordem judicial confirmada por esta Corte de Justiça, o que impõe a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, eis que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022427-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADO(S):

CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais n.º 1031888-34.2018.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ
, que majorou multa relativa a tutela pleiteada no que concerne a manutenção da caixa d’agua, bem como, restabelecimento do abastecimento regular de água no condomínio agravado.

Em suas razões recursais os agravantes expõem que a ação de origem foi proposta em face da Cab Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto (1ª Ré), Águas de Cuiabá S/A (2ª Ré), Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda (3ª Ré) e RNI Negócios Imobiliários S/A (4ª Ré), em razão de suposto risco de “QUEDA DA CAIXA D’ÁGUA DIANTE DE CONTRATURA DA ESTRUTURA”.

Aduzem que o agravado é um empreendimento residencial composto de 528 unidades autônomas e que, em vistoria realizada, foi constatado o risco de queda iminente do reservatório de água potável (espaço comum) sobre as unidades autônomas, sendo necessária a manutenção urgente a fim de evitar mal pior.

Dizem que diante de reiterado descumprimento de ordem judicial, o juiz de primeiro grau majorou o valor da multa anteriormente fixada,
“elevando-a para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e estabelecendo mais 30 dias para o efetivo cumprimento, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC”
(sic).

Anotam que
“atualmente já houve a realização de perícia, que inclusive concluiu quanto a responsabilidade da própria parte Autora, ora Agravada, no que tange as reclamações da ação principal”
(sic).

Ressaltam que
“os responsáveis pela manutenção do condomínio não cumpriram sua função conforme determinação legal e contratual, visto que as manutenções não foram realizadas periodicamente e de forma adequada, pois se assim tivesse ocorrido, o reservatório não apresentaria qualquer problema”
(sic).

Acrescentam que
“a ausência de nexo de causalidade é causa suficiente para obstar a configuração da responsabilidade civil da parte Agravante, ainda que na modalidade objetiva, visto que não restou evidenciado que os danos relatados decorrem de falhas construtivas”
(sic) e que
“antes de qualquer determinação de pagamentos/obrigações, diante do laudo apresentado pelo perito do juízo é fundamental a delimitação de responsabilidade!”
(sic).

Asseveram que as alegações e documentos não guardam qualquer elemento que impute a causa e responsabilidade pelos supostos danos à parte agravante, o que afasta a probabilidade do direito necessário à tutela de urgência anteriormente concedida.

Asseguram que
“estão completamente impedidas de cumprir obrigações relativas a abastecimento de água, visto que se trata de obrigação exclusiva da Corré Águas Cuiabá!”
(sic).

Sustentam que
“serve-se do presente para requerer que seja SUSPENSA com urgência a tutela deferida pelo juízo a quo e posteriormente, REVOGADA, uma vez que sua manutenção poderá causar à Agravante lesões graves e/ou de difícil reparação”
(sic).

Subsidiariamente, cogitam
“que seja deferido prazo razoável de 180 dias”
para as providências determinadas, bem como que a nova limitação da astreinte em R$ 120.000,00 foge à razoabilidade, uma vez que alcança
“quase 40% do valor de um novo reservatório”
e pode implicar em enriquecimento injusto do credor (art. 884 do CC), de modo que pugnam pela redução ou afastamento da multa cominatória.

Preparo recursal recolhido (Id. 64714497).

A tutela vindicada foi por mim indeferida em 05/11/2020 (ID 65176498).

Sem contrarrazões (ID. 69115968).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

As agravantes buscam a reforma da decisão que determinou o conserto do reservatório d’água instalada no CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, ora agravado,

e, subsidiariamente, que reduza ou afaste a multa cominatória imposta e amplie o prazo para as providências.

Todavia, em que pese os fundamentos das razões recursais,

Pelo menos a uma análise singela que comporta o presente momento, verifica-se que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso ao evidenciar a premente necessidade de reforma do reservatório, inclusive estabelecendo o risco que corre os moradores das proximidades, se este vier a se romper.

Ei o teor da decisão agravada:

“Ante a constatação de reiterado descumprimento da ordem judicial proferida em sede de tutela provisória de urgência, defiro, em parte, os pedidos formulados pela parte autora,

de modo a majorar o valor da multa fixada, elevando-a para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e estabelecendo mais 30 dias para o efetivo cumprimento, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

Defiro, também, o pedido formulado na letra "D" do requerimento.

Indefiro, assim, por ausência de amparo legal, os pedidos de prisão e de aplicação de multa pessoal, bem como a execução provisória das astreintes, ante o entendimento de que tal providência só pode ocorrer após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo (STJ, REsp 1327511/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, 10.3.2010, DJE 4.8.2020).

Quanto ao mais, ordeno sejam intimadas as partes a se pronunciarem sobre o interesse na realização de provas em audiência, justificando-as, no prazo de 5 dias.

Ao final, conclusos para deliberação de audiência ou julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id. 40441240 - autos de origem).

Da leitura, verifica-se que o magistrado de primeiro grau nada mais fez do que reiterar ordem de cumprimento da liminar deferida há mais de um ano, a qual, inclusive foi objeto de agravo de instrumento interposto por Águas Cuiabá S/A, que, sob a minha relatoria, à unanimidade foi negado provimento (RAI nº 1000647-34.2019.8.11.0000), conforme ementa a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ IMPUTADA À SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE MANTIDA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MULTA ASTREINTE – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A responsabilidade das agravantes pela manutenção do reservatório de água deve ser mantida, mormente quando imprescindível a realização de perícia técnica especializada, apta a demonstrar a responsabilidade pelos danos evidenciados no reservatório de água do condomínio, cuja análise nesta instância recursal acarreta a supressão de instância. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.”
(TJ-MT - AI: 10006473420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/09/2019)

Nesse trilhar, em que pese os argumentos das agravantes no sentido de que a perícia técnica lhe foi favorável, é certo que o tema ainda deve ser abordado no juízo
a quo,
uma vez que a decisão agora enfrentada apenas majorou a multa pelo descumprimento da ordem já confirmada por esta Câmara.

Desse modo, como não há qualquer análise sobre a responsabilidade na reforma/conserto do reservatório, é vedada qualquer apreciação por esta via, sob pena de incorrer em supressão de instância ou adentrar no mérito da ação de origem, de modo que essa parte do recurso não deve ser conhecida.

Igualmente, no que diz respeito ao abastecimento de água no condomínio, denota-se que o encargo é da empresa Águas Cuiabá S/A, conforme determinado na origem conforme

obrigação determinada em sede de tutela de urgência, sem qualquer delimitação dessa responsabilidade até o presente momento, cujo assunto, também, não foi objeto de análise na decisão recorrida.

Em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, concernente ao conserto do reservatório em até 30 (trinta) dias, verifica-se que a decisão não merece reparo algum, sobretudo levando em consideração o bem jurídico tutelado, já que se trata de obrigação antiga foi reiteradamente prorrogada e com ampliação de prazo para tanto, enquanto que o reparo a ser empreendido busca evitar eventual queda do reservatório sobre as unidades autônomas mais próximas.

Até porque, a imposição da multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.
É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.”
(TJ-MT 10254548420208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Quanto ao montante diário elevado para R3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), verifica-se que se mostra razoável, proporcional e guarda total correspondência com a obrigação imposta às agravantes, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO
. À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Se o valor das astreintes guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem fomentar o enriquecimento sem causa, necessária a manutenção do quantum arbitrado.”

(TJ-MT - AI: 10104807620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Assim, diante de todo os exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESSE TOCANTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021